Tribunal: TJPA
Processo: 0051666-15.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0051666-15.2015.8.14.0401

APELANTE: IVO JEFERSON DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRÓPRIO. ART. 157, CAPUT, CP. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. PROCEDENCIA.

1.

O Laudo de verificação de sanidade mental concluiu que o
réu foi considerado inimputável por doença mental, uma vez que não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento;

2.

Nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é isento de pena, podendo ser aplicada, entretanto, medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial;

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0051666-15.2015.8.14.0401

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IVO JEFFERSON DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo recorrente IVO JEFFERSON DOS SANTOS, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CP (roubo próprio).

A denúncia foi recebida no dia 15 de dezembro de 2015.

Após regular tramitação, sobreveio
sentença condenatória,
prolatada na data de 25 de setembro de 2023, contra a qual a defesa recorreu.

Em suas
razões recursais
(27/09/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou o reconhecer a inimputabilidade do recorrente, e consequente, absolvê-lo.

Em
contrarrazões
(14/12/2023), o representante do MP postula pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em parecer, a Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso com a declaração da inimputabilidade do recorrente com a consequente aplicação da absolvição sumária com aplicação de medida de segurança.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

DA INIMPUTABILIDADE DO RECORRENTE

A defesa requer a absolvição do recorrente com fundamento na aplicação do art. 26, do CP (inimputabilidade), declarada sua inimputabilidade, com a consequente absolvição imprópria dele, nos termos do art. 386, inciso VI (primeira parte) do CPP, com a consequente aplicação de medida de segurança.

Assiste razão ao recorrente.

A doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se aliada à falta de capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, produz a inimputabilidade.

Segundo consta dos autos, durante a instrução processual foi suscitada a inimputabilidade do suscitante, sendo determinada a instauração de incidente de insanidade mental (Id n.º 17479130, pág. 121-122).

Ao final, foi juntado laudo n.º 2021.01.000361-PSQ (Id n.º 17479133, pág. 159-160), apontando que o recorrente havia feito uso, durante a noite, de substância entorpecente (cocaína) levando a juízo turvo de realidade, com isso cometendo o crime de roubo. O apelante já havia sido internado na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, conforme conclusão do laudo supra:

Não obstante, verifico que apesar desse procedimento e do levantamento das condições de saúde mental do recorrente a sentença condenatória não enfrentou esse tema. O próprio Promotor de Justiça em suas contrarrazões menciona naquele decisum sua condição para verificar a culpabilidade, tendo o Juízo se limitado a reconhecer a materialidade e autoria do crime, condenando-o a pena de quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

Na sentença condenatória não foi enfrentada a situação do recorrente, não tendo sido analisado o laudo pericial juntado, não havendo referências à inimputabilidade dele para aferir ou não a culpa.

Segundo o art. 26, do CP:

“É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Reconhecendo sua inimputabilidade, deve o recorrente ser absolvido, devendo, ao revés, ser aplicada medida de segurança a ele. Conforme o art. 386, inciso VI, do CPP:

“existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (
arts. 20, 21, 22, 23
,
26
e
§ 1º do art. 28, todos do Código Penal)
, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;”

Conforme conclui o laudo pericial juntado aos autos, ficou demonstrado, de forma concreta que o apelante era, ao tempo do crime, incapaz de entender o caráter ilícito do fato praticado, devendo ter sua absolvição imprópria dele, com a consequente aplicação de medida de segurança que se impõe.

Conforme podemos ver na jurisprudência, o C. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INIMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tendo sido firmada a responsabilidade penal do acusado, com a prática de fato típico e antijurídico, observada perícia médica realizada no incidente de insanidade mental, o réu foi considerado inimputável por doença mental, uma vez que não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. Nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é isento de pena, podendo ser aplicada, entretanto, medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial. Assim, pela leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que a inimputabilidade leva à aplicação de medida de segurança, mas não exclui a tipicidade do delito ( HC 175.774/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe 19/12/2011). 3. Não há interesse de agir, no tocante ao pleito de absolvição, uma vez que, constatada a excludente de culpabilidade, o acusado foi absolvido com fundamento na inimputabilidade, sendo-lhe, no entanto, aplicada medida de segurança nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso III, do CPP, não havendo assim qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1923481 SP 2021/0207647-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

A aplicação de medida de segurança a inimputável não está adstrita à recomendação técnica tampouco à natureza da pena privativa de liberdade aplicável, devendo o julgador levar em consideração as particularidades do caso bem como a periculosidade do agente a fim de optar pelo tratamento mais apropriado, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto tenho que a referida medida de segurança
deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso V, alínea d, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento.

Em razão do exposto, acompanhando o Parecer da Douta Procuradora de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para ABSOLVER o recorrente IVO JEFFERSON DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, inciso VI, devendo ser aplicada medida de segurança a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024